Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN. LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULAS 508 E 556 DO STF. ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante o agravante defenda a existência de litisconsórcio passivo necessário, a eficácia da sentença não depende da ação dos demais obrigados, uma vez que a relação jurídica não é incindível e estes não submetem aos efeitos da decisão, oportunizando eventual compensação dos devedores via ação de regresso.
2. O art. 275, parágrafo único, do Código Civil permite a escolha do credor quanto aos devedores solidários contra quais deseja litigar, de modo que a propositura de ação contra um dos devedores, como no caso dos autos, não importa renúncia na solidariedade.
3. A sentença de procedência forma título executivo contra todos os litisconsortes, sendo opção do autor quem executar. Assim, em razão da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A., sociedade de economia mista (Súmulas 508 e 556 do STF), mostra-se cabível, no caso, a faculdade dos credores/embargados de exigirem o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.